Tribunal: CARF
Processo: 10950.002656/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração:01/01/1999 a 30/04/2003
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO DA CONTAGEM. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 91. STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 566.621/RS (TEMA 4 DA REPERCUSSÃO GERAL). STJ. RECURSOS ESPECIAIS (RESPS) NoS 1.002.932/SP E 1.269.570/MG (TEMA 137 DOS RECURSOS REPETITIVOS). PRECEDENTES APLICÁVEIS.
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, quando o pedido de restituição ou compensação for protocolizado após 8 de junho de 2005, data de vigência da Lei Complementar no 118, de 2005, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados do correspondente pagamento ou recolhimento indevido.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.002656/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.607 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
ITAGUAJE PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração:01/01/1999 a 30/04/2003
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
INÍCIO
DA
CONTAGEM.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 91. STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No
566.621/RS (TEMA 4 DA REPERCUSSÃO GERAL). STJ. RECURSOS
ESPECIAIS (RESP’S) NoS 1.002.932/SP E 1.269.570/MG (TEMA 137 DOS
RECURSOS REPETITIVOS). PRECEDENTES APLICÁVEIS.
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, quando o pedido
de restituição ou compensação for protocolizado após 8 de junho de 2005, data
de vigência da Lei Complementar no 118, de 2005, aplica-se o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos, contados do correspondente pagamento ou
recolhimento indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior,
Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny (suplente convocado). Ausente o conselheiro
Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.002656/2008-47
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.607 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002656/2008-47

contestando o indeferimento do requerimento da restituição de contribuição social supostamente
recolhida indevidamente, decorrente das remunerações de prefeito e vice-prefeito.
indeferimento do requerimento de restituição
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 06-26.223 - proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA - transcritos a seguir (processo digital, fls. 287 a
294):
[...]
O requerente justifica o pedido da seguinte forma:
Haja vista a inconstitucional incidência da contribuição previdenciária sobre a
remuneração dos cargos eletivos previstos na alínea "h " do inciso I do art. 12
da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da
Lei n" 9.506, de 30 de outubro de 1997 e em observância ao art. 215 da IN
MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005, pede-se que os créditos oriundos do
presente pedido de restituição dos valores pagos a título de contribuição a
previdenciária sobre a remuneração dos cargos eletivos de jan/1999 a abr/2003,
sejam restituídos e ou compensados com débitos vincendos.
...
Às fls. 267, consta o Despacho Decisório de 23/03/2009, propondo o indeferimento do
pedido, e às fls. 272 a Decisão indeferindo a restituição solicitada por motivo de
prescrição do direito pleiteado.
Inconformado, o requerente ingressou com manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese, o que segue:
Que apresentou pedido de restituição em 20/05/2008 referente à remuneração de
exercentes de cargos eletivos, ou seja, do prefeito e do vice-prefeito,
relativamente ao período de 01/1999 a 04/2003.
Que em 27/03/2009 a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá - PR
emitiu Despacho Decisório inferindo totalmente o pedido com base na prescrição
dos valores recolhidos indevidamente.
Diz que o julgador deixou de se manifestar sobre o período de 01/1999 a
12/2001, que consta expressamente no pedido de restituição. Diz que o Despacho
Decisório deixou de proceder a análise do período de 01/1999 a 12/1001
relativamente à contribuição patronal, sendo que tal remuneração foi
devidamente tributada.
Que o Despacho Decisório contou prazo prescricional a partir da data do
recolhimento indevido da contribuição em afronta ao entendimento
administrativo jurisprudencial.
Do Direito
Período abrangido pelo pedido
Que foi solicitado a restituição de valores recolhidos indevidamente sobre a
remuneração de cargos eletivos do período de 01/1999 a 04/2003 e o julgador se
manifestou apenas com relação ao período de 01/2002 a 04/2003. Não tratou sobre o
período de 01/1999 a 12/2001.
Que é necessário que a autoridade administrativa se manifeste sobre esse período.
Contudo, diz o contribuinte, para fins de economia processual, pode esse colegiado
suprir a omissão do referido Despacho, revendo a Decisão em todo o período
questionado, qual seja, de 01/1999 a 04/2003, com base no princípio da causa "madura"
para julgamento.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.607 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002656/2008-47

Pede que seja suprida a omissão do Despacho por decisão deste Colegiado
ou por remessa do processo à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá - PR a
fim de que abarque todo o período mencionado.
Da Tributação da Remuneração do Vice-Prefeito
Que assiste razão ao julgador no que tange à tributação da remuneração do vice-prefeito
no período de 01/2002 a 04/2003, tendo havido equívoco por parte do requerente na
constatação dos valores pleiteados, ante a falta de obrigatoriedade daquele em
contribuir.
Que é necessário esclarecer que a ausência da remuneração do vice-prefeito da base de
cálculo das contribuições previdenciárias ocorreu no período de 04/2001 a 04/2003,
sendo que para os demais períodos foi integralmente tributada pelo INSS patronal,
devendo ora ser excluído.
Mas a análise da autoridade julgadora ficou restrita a pedido inferior ao que foi
pleiteado na inicial.
Da Não Prescrição dos Pagamentos Indevidos
Diz que a autoridade administrativa indeferiu o pedido de restituição tendo por
fundamento o art. 3o da IN n° 15, de 12/09/2006, que dispõe que o direito de efetuar a
compensação ou de solicitar restituição a que se refere esta Instrução Normativa
prescreve em cinco anos a partir do pagamento. (Nova redação dada pela IN MPS/SRP
n° 18, de 10/11/2006).
Que a redação original era;
Art. 3o - O direito de efetuar compensação ou de solicitar restituição a que se
refere esta Instrução Normativa prescreve em cinco anos, contados a partir de
22 de junho de 2005, data da publicação da Resolução n° 226 do Senado
Federal.
Que, convenientemente, a Administração Pública alterou a IN 15/2006 prejudicando
sobremaneira todos os entes que pagaram tais contribuições.
Alterando o termo inicial da prescrição para a data do pagamento a autoridade
administrativa lançou na prescrição todos os valores pagos de 02/1998 a 11/2001, pois
os valores pagos nesse período já teriam ultrapassado o prazo de cinco anos.
Que tal modificação foi arbitrária e feriu o princípio do não enriquecimento sem causa,
da impessoalidade e da moralidade, pois prejudica o ente Municipal, representando uma
ação específica da Administração Pública contra esses entes, ferindo o dever de lealdade
e de boa-fé.
Segue dizendo que tal procedimento deve ser rechaçado. Que entendimentos desse tipo
vem sendo corrigidos pelo Conselho Administrativo e que são robustas as decisões que
o prazo prescricional inicia-se na data da publicação da Resolução do Senado.
Diz que o Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes em sua versão anterior
vedava o afastamento de lei em face de inconstitucionalidade, a não ser nos casos de
decisão do Supremo Tribunal Federal em ação direta e de publicação de Resolução do
Senado Federal, o que se coaduna com as decisões proferidas pelas instâncias
administrativas.
Desse modo, o indeferimento manifestado no Despacho Decisório não deve prosperar.
Por fim, se o Despacho Decisório for suprido por essa Delegacia Regional, a fim de ser
estendido para o período de 01/1999 a 12/2001, os argumentos acima expostos devem
ser considerados também para esse período.
Do Pedido
Requer:
- o conhecimento da Manifestação de Inconformidade para reformar o Despacho
Decisório;
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.607 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002656/2008-47

- que seja suprida a omissão quanto ao período em análise através de decisão
desse Colegiado o por remessa ao julgador a quo, para que abarque o período
de 01/1999 a 12/2001;
- que sejam declarados não prescritos e restituídos os valores pagos do período
de 01/1999 a 04/2003;
- que seja determinada a aplicação da correção monetária pela Selic, desde o
pagamento indevido até a efetiva restituição dos valores.
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 74 a
76):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
O direito de efetuar compensação ou de solicitar restituição prescreve em cinco anos,
contados a partir do pagamento.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
Na esfera administrativa a autoridade julgadora não tem competência jurisdicional para
apreciar alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade de leis ou atos normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, acrescentando de
relevante para a solução da presente controvérsia apenas a modulação dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) à contagem do prazo prescricional previsto na Lei Complementar no
118, de 9 de fevereiro de 2005 (processo digital, fls. 299 a 308).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 3/5/2010
(processo digital, fl. 296), e a peça recursal foi interposta em 28/5/2010 (processo digital, fls.
299), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.607 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002656/2008-47

Preliminares
Não se aplica, porquanto sem alegação na fase recursal.
Mérito
Consoante visto no relatório, o julgador de origem entendeu que o direito à
restituição da contribuição social incidente nas remunerações do prefeito e do vice-prefeito,
entre 1/999 a 4/2003, realmente foi atingido pela prescrição. Nestes termos, dita pretensão
recursal busca reformar reportada decisão, sob dois pressupostos já refutados na primeira
instância, quais sejam: (i) o julgador de origem quedou-se silente quanto ao suposto pagamento
indevido referente às competências 1/1999 a 12/2001 e (ii) o direito requerido não foi atingido
pela prescrição, razão por que a contribuição paga indevidamente (1/1999 a 4/2003) deverá ser
atualizada pela Selic e restituída integralmente.
Pagamento indevido – competências 1/1999 a 12/2001
Contextualizando os fatos, trago trechos do julgamento de origem, esclarecendo
que dito período foi analisado no julgado a quo, oportunidade em que se constatou tratar-se de
contribuições incidentes sobre as remunerações dos vereadores, não objetos do presente
processo. Confira-se (processo digital, fls. 290 a 292):
Inicialmente o contribuinte contesta o Despacho Decisório, alegando que foi solicitado a
restituição de valores recolhidos indevidamente sobre a remuneração de cargos eletivos
referentes ao período de 01/1999 a 04/2003 e a autoridade administrativa se manifestou
apenas com relação ao período de 01/2002 a 04/2003, não tratando sobre o período de
01/1999 a 12/2001.
Não é verdade essa afirmação. Pelo que se depreende dos autos o período de 01/1999 a
12/2001 está incluso nos LDCs — Lançamentos de Débito Confessado 35.415.775-2 e
35.415.776-0, assinados pela Prefeitura Municipal e se referem unicamente às
contribuições incidentes sobre as remunerações dos exercentes de cargos eletivos da
Câmara Municipal (subsídio de Vereadores).
Eis o que diz a Fiscalização a respeito:
[...]
- As contribuições incidentes sobre as remunerações dos cargos eletivos, no
período compreendido entre 01/2002 a 04/2003, estão contidas em valores
recolhidos em documentos GPS, sendo em relação aos subsídios pagos aos
Vereadores a contribuição patronal estão contidos nas GPS do CNPJ da
Câmara Municipal, e em relação aos subsídios do Prefeito e Vice Prefeito
contidos no CNPJ da Prefeitura.
5- Considerando a existência dos dois processos citados, a análise da restituição
dos valores contidos em documentos GPS da Prefeitura (recolhimento
normal) será feita neste processo. A análise dos valores contidos nos LDC no
35.415.7752 e n° 35.415.776-0, que é vinculado ao CNPJ da Prefeitura mas
tem como base a remuneração dos Vereadores, ficará para o processo n"
10.950.002652/200869.
6 - Consta a existência de um terceiro processo, de no 10950.002654/2008-58,
datado de 20/05/2008, que trata do pedido de restituição da contribuição
incidente sobre a remuneração dos vereadore [...]
7 - Confirmando o que foi exposto nos itens acima, este processo tem como
objeto as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações de
Prefeito e Vice Prefeito, contidas em documentos de arrecadação GPS
correntes vinculado ao CNPJ da Prefeitura Municipal, para o período de
01/2002 a 04/2003.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.607 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002656/2008-47

Como se observa, o Despacho Decisório não deixou de tratar do período de 01/1999 a
12/2001. O que ocorre, pelo que consta no citado documento, é que no período de
01/1999 a 12/2001 os valores recolhidos se referiam apenas às contribuições relativas
aos subsídios dos Vereadores e não às remunerações do Prefeito e do Vice-Prefeito.
E este processo, como vimos, tem como objeto as contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações do Prefeito e do Vice-Prefeito, contidas em
documentos de arrecadação (GPS) vinculados ao CNPJ da Prefeitura Municipal.
Portanto, aqui não é o local para se tratar sobre as contribuições relativas aos
Vereadores.
Na seara recursal, embora desacompanhado de prova documental, a Contribuinte
inova argumento, agora, fundamentado no pressuposto de que ditas contribuições foram
quitadas por meio de retenção no FPM, e não mais mediante GPS. Confira-se (processo digital,
fl. 301):
Concorda o julgador da DRJ que o pedido da ora Recorrente contempla o período de
01/99 a 12/2001, contudo, diz que não houve lapso na análise proferida pelo AFRFB de
Maringá, tendo este analisado tal período e constatado que estavam contemplados nas
LDC's 35.415.775-2 e 35.415.776-0 e que se referiam a débitos da Câmara Municipal.
[...]
- os valores da contribuição previdenciária do Prefeito e Vice, do período de 01/99 a
12/2001 foram apurados em GFIP e pagos através de retenção direta do FPM do
Município de Itaguajé;
Por oportuno, ainda que documentalmente provado estivesse, referida pretensão
recursal não poderia prosperar, ante a consumação do prazo prescricional visto no tópico
sequenciado.
Repetição de indébito – prazo prescricional
O contribuinte terá direito à restituição do tributo e penalidades pecuniárias pagos
ou recolhidos indevidamente, corrigida a juros não capitalizáveis, aí nada refletindo as infrações
formais não atingidas pela improcedência do respectivo pagamento. Contudo, a pretensão
repetitória terá de ser protocolizada no prazo de cinco anos, contados da extinção do
correspondente crédito tributário ou da decisão definitiva ou transitada em julgado administrativa
ou judicial respectivamente. Confira-se o mandamento visto no CTN, arts. 165, I a III; 167, §
único; e 168, I e II:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma
proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a
infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.
Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em
julgado da decisão definitiva que a determinar.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.607 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002656/2008-47

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
A matéria foi objeto de longa controvérsia, sendo que permaneceu vitoriosa no STJ a
tese de que apenas depois da homologação é que se teria o termo inicial do prazo
extintivo indicado no inciso I do artigo 168 do CTN.
Buscando interpretar a disposição vista no reportado art. 168, inciso I, do CTN,
os arts. 3o e 4o da Lei Complementar no 118, de 2005, estabeleceram que, tratando-se de tributo
sujeito a lançamento por homologação, referida extinção se dará no momento do pagamento
antecipado, sem prejuízo da retroatividade benigna prevista no art. 106, I, do mesmo código,
verbis:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.
Ocorre que dita interpretação legal, por si só, não pacificou a controvérsia
suscitada, o que se deu posteriormente pelo STF, no julgamento do RE no 566.621/RS (Tema 4
da Repercussão Geral), cuja ementa segue transcrita, entendimento seguido pelo STJ, ao apreciar
os REsp’s nos 1.002.932/SP e 1.269.570/MG (Tema 137 dos Recursos Repetitivos), decisões
definitivas de reprodução obrigatória por parte deste Conselho, conforme art. 62, §1o, II, “b”, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACATIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4.o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.607 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002656/2008-47

a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4.o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-
B, § 3.o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido. (RE
566.621, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011,
Repercussão Geral - Mérito DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011
EMENT VOL-02605-02 PP-00273 RTJ VOL-00223-01 PP-00540)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 91 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cotejando os supracitados preceitos, tratando-se de tributo sujeito a lançamento
por homologação, infere-se que a data de protocolização da pretensão repetitória é determinante
para a definição da regra prescricional aplicável. Assim entendido, mencionado prazo quinquenal
se dará:
1. quando o pedido de restituição ou compensação for protocolizado até 8 de
junho de 2005, data de vigência da Lei Complementar no 118, de 2005, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contados da ocorrência do respectivo fato gerador (tese dos cinco
mais cinco);
2. quando o pedido de restituição ou compensação for protocolizado após 8 de
junho de 2005, data de vigência da Lei Complementar no 118, de 2005, aplica-se o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos, contados do correspondente pagamento ou recolhimento
indevido;
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Como se vê no excerto da decisão recorrida abaixo transcrito, a razão não está
com a Recorrente, eis que a protocolização de sua pretensão deu-se em 20/5/2008,
posteriormente à entrada em vigor da Lei Complementar no 118, de 2005, implicando a aplicação
do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados do correspondente pagamento ou
recolhimento indevido, que se operou anteriormente a 20/5/2003. Confira-se
Pelo exposto, não cabe o pedido de restituição no período pleiteado neste processo
(01/1999 a 04/2003) em virtude de já estar fulminado o direito do contribuinte pela
fluência do prazo previsto para o exercício do pleito, já que o pedido foi protocolado em
20/05/2008 e os pagamentos efetuados em data anterior a 20/05/2003.

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.607 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002656/2008-47

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital